Tribunal: TJDFT
Processo: 0029701-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029701-20.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCKAS MATTHAUS MIRANDA DE OLIVEIRA, JOSE DA COSTA BARROS DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhe-se ao Juízo da da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (processo n. 0702837-87.2020.8.07.0010), os documentos IDs 26492604/26492605. Informe-se ao juízo, também, que é oportuno reforçar a ordem de bloqueio de saque de valores diretamente ao Banco do Brasil. Confiro a esta decisão força de ofício. Após, cumpra-se a sentença ID 21134329 e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios